Tribunal: TJMT
Processo: 1020258-94.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020258-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 921.684.008-06 (ADVOGADO), MARIA GOERETE MACHADO - CPF: 706.049.161-91 (AGRAVANTE), Sinval Rocha (AGRAVADO), Manrito Lopes Primo (AGRAVADO), Fabio Luiz Cecílio (AGRAVADO), CLAUDIA HELENA PIRES CECILIO - CPF: 105.372.268-00 (AGRAVADO), PAZ CONSTRUCAO E PRESTACAO SERVICOS PUBLICOS LTDA - CNPJ: 01.639.153/0001-46 (AGRAVADO), AGROPECUARIA SANTA PAZ LTDA - ME - CNPJ: 04.099.887/0001-78 (AGRAVADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (AGRAVADO), MANRITO LOPES PRIMO (AGRAVADO), SINVAL ROCHA (AGRAVADO), ALINE ALTOMARI DA SILVA MARTIN - CPF: 297.252.738-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE MATRÍCULA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARCIALMENTE – PEDIDO DE EXTENSÃO PARA A OUTRA MATRÍCULA – INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA QUE AUTORIZA A COMPLEMENTAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – HIPÓTESE QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a extensão da tutela de evidência antes deferida, por entender necessária a dilação probatória exauriente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020258-94.2024.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara de São Felix do Araguaia (MT) que, em Ação de Reconhecimento de Nulidade de Matrícula, indeferiu a extensão da liminar antes deferida para abranger também a matrícula n. 12.917, do RGI da mesma Comarca.

A agravante alega que não se trata de pedido de reconsideração, visto que na inicial pleiteou a nulidade das matrículas n. 12.197 e 12.198, contudo foi declarada somente a da segunda (n. 12.198).

Acrescenta que em relação à primeira (n. 12.197) ficou consignada a viabilidade de reapreciação no curso da lide, condicionada à presença de outros elementos que levem a nova convicção.

Ressalta que assim procedeu, pois obteve documento que atesta que a negociação ocorreu mais de 17 anos após o falecimento do suposto vendedor, o agravado Sinval Rocha.

Afirma que esses atos vinham se arrastando desde 2014 e deram causa à várias ações possessórias.

Destaca a necessidade de se estender a medida, e, por fim, pugna pela antecipação da tutela recursal (Id 228566669), que, no entanto, foi
indeferida

(Id 230750694).

Instada a fornecer os endereços dos agravados, a agravante sustenta que tem conhecimento apenas daqueles indicados nas razões deste Agravo, que seriam os mesmos apontados na Ação originária, na qual, do mesmo modo, a citação não foi concretizada.

Anota que obteve novos endereços no Infojud, Renajud, Sisbajud e Siel, mas os atos ainda não foram expedidos, o que evidenciaria que ali igualmente não houve a angularização processual (Id 234304156).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante registrar inicialmente que é irrelevante a intimação da parte para oferecer contraminuta ao Agravo de Instrumento se não foi citada na origem.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.

1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017.

2. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no REsp 1558813-PR, relator Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgamento em 16-3-2020).

A agravante ajuizou a demanda sob a alegação de que é proprietária de duas glebas de terras rurais denominadas

Fazendas Vitória I e II, matrículas 13.871 e 2.728, adquiridas em 2002; que está em tramitação as ações Reivindicatória e de Oposição, quando então foi constatado que Fábio Luiz Cecílio (agravado) tenta obter de modo fraudulento as áreas rurais com matrículas n. 12.917 e 12.918.

Aduz que por essa razão pleiteou em tutela de urgência a nulidade de ambas.

Ocorre que apenas a matrícula 12.918 foi declarada nula, diante da prova produzida.

Com relação à outra, o Juízo da causa consignou a ausência de subsídio probatório seguro, e que a pretensão poderia ser reanalisada no decorrer da instrução processual, “
à luz de novos elementos de convicção
”.

A agravante argumenta que anexou novos documentos e requereu a extensão da medida anteriormente deferida, para atingir também a matrícula n. 12.917, sendo então proferida a decisão ora recorrida, nestes termos:

“(...)

No que concerne ao pedido de extensão da tutela de urgência deferida, observo que, na verdade, se trata de pedido de reconsideração (ID 143564532). Mantenho, contudo, a decisão de ID 56388684, por seus próprios fundamentos.

Importa ressaltar que pedido de reconsideração não é modalidade recursal, em que pese seu reiterado uso na lida forense. Com efeito, não compete ao juízo reforçar os fundamentos já delineados na decisão impugnada.

Ademais, eventual irresignação deve ser declinada pelo meio jurídico apropriado, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração.
(Id 160460101 – autos em primeiro grau).

A Certidão de Óbito de Sinval Rocha (agravado), as certidões do oficial respondente do RGI de Bom Jardim de Goiás no tocante à irregularidade de atos realizados antes da sua designação para o serviço daquele Cartório, a Procuração lavrada no 5º Tabelionato de Goiânia e sua eficácia, as matrículas mencionadas, assim como as Escrituras de Pacto Comissório e de Rerratificação não alteraram o entendimento firmado pelo Juízo de origem, que manteve o
decisum
de

nulidade de somente uma das matrículas.

De fato, ao contrário do que assinala a agravante, conclui-se, ainda que em cognição sumária, que referidos documentos não autorizam o acolhimento da sua pretensão.

Na verdade, como bem destacado na decisão recorrida, é necessária a instrução probatória exauriente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024